Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. FATURA. PROVA DO DÉBITO E DOS ENCARGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUMENTO DO VALOR. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se é cabível a incidência dos encargos contratuais sem a apresentação de contrato assinado; (ii) se é cabível o aumento do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a cobrança de débitos de cartão de crédito e de seus respectivos encargos o contrato firmado não é essencial, servindo a juntada das faturas mensais e a indicação dos respectivos encargos, até porque o vínculo obrigacional nunca foi controvertido nestes autos.
4. Assim, mostra-se desnecessária a juntada do instrumento contratual para a cobrança dos juros pactuados entre as partes quando da contratação de cartão de crédito pelo consumidor.
5. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece os critérios a serem observados na fixação dos honorários advocatícios, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. No caso dos autos, a causa possui baixa complexidade, o réu foi revel, bem como não houve a produção de provas. Assim, observa-se que não houve uma extensa e intensiva necessidade de atuação dos advogados do autor nestes autos, razão pela qual o montante dos honorários fixados pelo Juízo de origem, no patamar de 10% sobre o valor da condenação, mostra-se proporcional e adequado.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2013986 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível.